Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO ARANHA ARAUJO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora